Tribunal: TJDFT
Processo: 0006262-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de superpreferência aviado pelo(a) credor(a) KELLY CRISTINE NOBREGA DA SILVA GAMEIRO, alegando a motivação de “doença grave” (IDs 21484050/21485332). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. No documento ID 21484610, consta que a credora sofre de espondiloartrite (CID M46.8), que não se confunde com espondiloartose anquilosante (CID M45). A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado. Intime-se, por telefone ou via WhatsApp no número indicado no ID 21484050, para a credora tomar ciência desta decisão e, querendo, assinar o termo de acordo direto. Publique-se. Guará, 18 de novembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios